Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703775-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA SOUZA DOURADO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALESSANDRA SOUZA DOURADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na ação de Busca e Apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A., que deferiu a busca e apreensão do veículo dado em garantia em contrato de mútuo com alienação fiduciária. A agravante alega, em síntese, que a instituição financeira não comprovou que ela foi constituída em mora, para a busca e apreensão do veículo, porque a notificação apresentada foi enviada para endereço diverso do que consta no contrato celebrado entre as partes. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar que seja restituído o veículo para a Agravante ante a ilegalidade no mando de busca e apreensão, visto que não restou comprovado a mora em apreço”. Foi proferido despacho para a agravante comprovar sua hipossuficiência, e ela apresentou extratos bancários e fatura de cartão de crédito (ID 69253386/69253889). É o relatório. DECIDO Inicialmente, saliento que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a declaração de hipossuficiência da parte interessada, conforme o Código de Processo Civil (CPC). No entanto, essa declaração não vincula o magistrado, que pode exigir a comprovação da real necessidade do benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Diante da ausência de critérios objetivos claros no CPC e na Lei n. 1.060/1951, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal adota como parâmetro a Resolução n. 271/2023 do CSDPDF, que estabelece o limite de renda mensal de até 5 salários mínimos para concessão do benefício. De outro lado, a análise da insuficiência de recursos deve considerar não apenas aspectos objetivos (renda), mas também circunstâncias subjetivas, como patrimônio, endividamento, idade, doença e sinais ostensivos de riqueza, conforme indicado pela Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF. No caso específico, os extratos anexados aos autos (ID 68997307, 68997759) demonstram uma movimentação financeira que não supera o limite de 5 salários mínimos, o que ampara a alegação da recorrente. Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de comprometimento da renda da agravante. Assim, uma vez que não houve manifestação em primeiro grau quanto ao pedido, defiro a gratuidade de justiça à agravante, tão-somente em relação à interposição do recurso. Prosseguindo, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. E compete ao relator “verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício” (in Código de Processo Civil Comentado, Nery Jr., Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery, 6a Ed. e-book, Ed. Thompson Reuters Brasil, São Paulo, 2022, ISBN 978-65-5591-525-5, p.1.183). Pois bem. Verifico que além deste agravo, a requerida também interpôs o agravo de instrumento no 0703779-76.2025.8.07.0000, que tem as mesmas partes, memo objeto e causa de pedir, pois se trata de repetição do recurso, contra a mesma decisão. Destaco que naquele agravo o pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido (ID origem 228156690), nos seguintes termos: Nesse aspecto, como bem destacado pelo precedente acima descrito, diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, inciso III, do CPC), aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.132 (REsp no 1.951.888/RS), considerando-se comprovada a mora do devedor, já que o credor cumpriu seu ônus ao demonstrar o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a ausência de entrega direta ao destinatário em razão de "ausente". Nessa esteira, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Configurada a litispendência, diante da repetição do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 337, § 1o, do Código de Processo Civil: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que impede o conhecimento do presente recurso, impondo-se a sua extinção. Nesse sentido, destaco o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. I – Ocorre a litispendência quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC II – A constatação da tríplice identidade ocasiona a extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC. Mantida a r. sentença. III – Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1945420, 0750730-96.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) Destaco que é desnecessária a prévia intimação da agravante, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Desse modo, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator